Tribunal: STF
Processo: ARE 1605252
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO POR EMPRESA PÚBLICA. CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. AFASTAMENTO REMUNERADO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 15.788/2005 A EMPREGADOS DE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
- Apelação cível interposta por contratado da empresa pública Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (MGS) contra sentença que julgou improcedentes pedidos de anulação de ato administrativo cumulados com indenização por danos morais, formulados em razão de pedido de demissão apresentado para frequentar curso de formação em concurso público para Agente de Segurança Penitenciário. O apelante requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, reintegração ao cargo e indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se o empregado da MGS faz jus ao afastamento remunerado para curso de formação previsto na Lei Estadual nº 15.788/2005; (iii) determinar se houve direito à reintegração e à indenização por danos morais em razão do pedido de demissão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
- O magistrado pode indeferir prova requerida quando considerada irrelevante ou inútil ao deslinde da causa, nos termos do art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa se a questão for predominantemente de direito e puder ser resolvida com base em documentos já juntados aos autos.
- A Lei Estadual nº 15.788/2005 garante afastamento remunerado para curso de formação apenas a ocupantes de cargo efetivo ou função pública da Administração Direta, autárquica ou fundacional do Poder Executivo, não abrangendo empregados de empresas públicas integrantes da Administração Indireta.
- A MGS, empresa pública de capital fechado, é regida sob regime jurídico celetista e autonomia administrativa e financeira, inexistindo fundamento para equipará-la, para fins da lei mencionada, à Administração Direta.
- O dano moral indenizável exige demonstração de ofensa à honra ou integridade moral, não se confundindo com meros aborrecimentos ou insatisfação decorrentes de decisões administrativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
TESE DE JULGAMENTO:
- O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa quando a matéria for predominantemente de direito e puder ser decidida com base em prova documental já produzida.
- O afastamento remunerado para participação em curso de formação previsto no art. 54, II, da Lei Estadual nº 15.788/2005 não se aplica a empregados de empresas públicas integrantes da Administração Indireta.
- A reintegração e a indenização por danos morais dependem de comprovação de coação ou ato ilícito, o que não se verifica no caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, art. 370; Lei Estadual/MG nº 15.788/2005, art. 54.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput e inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente